Tribunal: STF
Processo: ARE 1352235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PÚBLICA E EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 27 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA COMPROVADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE RESTOU ASSEGURADO AO SERVIDOR O CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E TODOS OS RECURSOS A ELA INERENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RELATÓRIO FINAL QUE CONCLUI PELA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE DESTITUIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, PELO PODER JUDICIÁRIO, DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO/DESTITUIÇÃO DO CARGO. ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO AO ATO INFRACIONAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO QUE SE RECONHECE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Assim, tanto a análise da proporcionalidade quanto ao cumprimento dos princípios constitucionais do processo civil poderão ser analisados pelo Poder Judiciário, por se tratar de questões afeitas à análise da legalidade lato sensu.



    No que tange ao controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, saliente-se que não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário, conforme ensina Maria Sylvia Zanela Di Pietro . [3]



    Desse modo, embora caiba à autoridade competente fixar a sanção disciplinar ao servidor público, evidenciada a desproporcionalidade da pena, revela-se perfeitamente possível ao Poder Judiciário a revisão da decisão administrativa pois, em última análise, está a se verificar a ocorrência de desvio de finalidade na aplicação de uma reprimenda mais grave a situação que não reclama a sua incidência.



    (...)



    No caso em testilha, verifica-se que o processo administrativo que tramitou para a apuração do ato de infração (vide autos anexos) obedecendo os princípios do contraditório e ampla defesa, tendo-se dado oportunidade para que o impetrante, ora apelante, exercesse plenamente o seu direito defesa.



    Também se destaque que a Comissão Permanente Disciplinar comprovou que o servidor efetivamente praticou, após a publicação da Resolução CNMP nº 27, de 10 de março de 2008, atos privativos da Advocacia e não meros substabelecimentos ou renúncias, ao ingressar com petições de caráter postulatório, algumas, inclusive, em demanda contra a Fazenda Pública, em violação ao art. 30, I, da Lei n. 8.906/94, dentre elas a que originou o processo nº 0016493-42.2008.8.20.0001 (001.08.016493-6), datada de 20/05/2008 e autuada em 04/06/08 (ID 3707140, pág. 7-8), juntando substabelecimento posteriormente, com reservas de poderes, ou seja, sem se afastar definitivamente do Mandato de Advogado que lhe havia sido conferido pela parte autora.



    Nas Informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, esta demonstrou que o impetrante, na condição de procurador da parte nos autos referidos anteriormente, fez pessoalmente a carga dos autos na secretaria em 13/08/2008 e, em 29/04/2010, subscreveu e protocolou no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte peça recursal de agravo de instrumento (ID 3707140, pág. 9) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau. 



    (...)



    Assim, não há nulidade a ensejar a sustação definitiva e arquivamento do processo administrativo disciplinar. Resta verificar, portanto, se a pena sugerida, no caso, demissão foi adequada à infração cometida.



    Verifico que o ato cometido se deu em descumprimento dos princípios da Administração Pública, mormente o princípio da moralidade administrativa, porque o servidor praticou atividades próprias da advocacia, as quais estariam em desacordo com a Resolução nº 27/2008 do CNMP.



    Todavia, na aplicação da penalidade adequada à prática da infração apurada no Processo Administrativo Disciplinar, devem ser observados, como dito anteriormente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias atenuantes, adequando a pena à conduta do agente público.



    No caso destes autos, percebe-se que o impetrante ocupa Cargo Comissionado no Ministério Público Estadual desde 2001, não existindo qualquer penalidade a ele imposta neste período. Além disso, não houve efetivo dano para o serviço público, mais um motivo pelo qual devem ser aplicados ao caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aplicar a sanção de acordo com essas condições, com a falta funcional que lhe deu causa.



    (...)



    Assim, demonstrado o exercício da Advocacia em desacordo com Resolução administrativa, mas considerando a ausência de outras penalidades impostas ao servidor, ocupante de Cargo Comissionado no Ministério Público Estadual desde 2001, e a inexistência de dano para o serviço público, constato que a penalidade sugerida no Relatório do Processo Administrativo Disciplinar se apresenta excessiva, desarrazoada e desproporcional, motivo pelo qual entendo pela necessidade de reforma da sentença para conceder parcialmente a segurança pleiteada tão somente para afastar a possibilidade de aplicação da penalidade de demissão ao servidor." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente